Tribunal: TJDFT
Processo: 0709418-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA. IMPUGNAÇÕES. REJEIÇÃO. MULTA DO ART. 523, § 1o, DO CPC. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. MULTA DEVIDA. EXCLUSÃO DE VALORES. AGRAVADA QUE NÃO INGRESSOU COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE. UTILIDADE E ADEQUAÇÃO. EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposta contra decisão a qual homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial e rejeitou as impugnações apresentadas. 1.1. Nesta sede, os agravantes pleiteam o efeito suspensivo para suspender o trâmite dos autos recorridos até o julgamento definitivo do mérito do recurso. 1.1. No mérito, requerem o afastamento da multa do art. 523, § 1o do CPC, assim como dos honorários devidos à TERRACAP e dos valores devidos à agravada Kátia.
2. Dispõe o art. 523, § 1o, do CPC que, no caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o executado será intimado para pagar o débito no prazo de 15 dias, acrescido de custas, se houver. 2.1. Não ocorrendo pagamento voluntário no aludido prazo, o débito será acrescido de multa de 10% e, também, de honorários de advogado de 10%. 2.2. Precedente: “(...) 1. Dispõe o art. 523, § 1o, do CPC que, no caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o executado será intimado para pagar o débito no prazo de 15 dias, acrescido de custas, se houver; não ocorrendo pagamento voluntário no aludido prazo, o débito será acrescido de multa de 10% e, também, de honorários de advogado de 10%. (...)” (07174833020238070000, Relator: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJE: 28/2/2024.) 2.3. No caso, o juízo de primeiro grau determinou a intimação dos agravantes/executados a efetuar o pagamento voluntário no prazo de 15 dias úteis, “sob pena de penhora e multa na forma do art. 523 do CPC”. 2.4. Por outro lado, os agravantes não efetuaram o pagamento voluntário, ao invés, apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença. Dessa forma, não se vislumbra erro no cálculo apresentado pela Contadoria Judicial suficiente a ensejar nova elaboração. Assim, incabível a exclusão da multa prevista no artigo 523, §1o do CPC dos cálculos homologados pelo magistrado.
3. A agravada não ingressou com o cumprimento de sentença e, portanto, não subsiste razão para avaliar a exclusão de valores de sua titularidade. Dessa forma, não há interesse de agir quanto a esse pedido. 3.1. Isso porque, o interesse de agir é visto sob o ângulo da adequação, necessidade e utilidade. Assim, a parte deve demonstrar que o provimento jurisdicional buscado é necessário para lhe trazer algum resultado útil prático, adequado ao direito perseguido em juízo. 3.2. No mesmo sentido: “O interesse de agir é identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação. Ou seja, a parte litigante deve demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, além do que deve haver adequação do procedimento escolhido à situação deduzida.” (07462740620238070001, Relator(a): Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, DJE: 9/7/2024).
4. Dessa forma, irretocável a decisão agravada, a qual homologou os cálculos da contadoria judicial, descrevendo descrito minuciosamente os valores devidos a cada um dos agravados.
5. Recurso improvido.